Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712104-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE DE CARVALHO MARTINS REIS AGRAVADO: MAURO DORNELLES FITTIPALDI DECISÃO ALINE DE CARVALHO MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 177847323, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (cobrança - contrato de locação residencial) movido por MAURO DORNELLES FITTIPALDI, que deferiu a penhora de 10% do seu salário líquido até a satisfação integral do débito, in verbis: “Promovida a consulta de valores pelo SISBAJUD (ID 174466328), foi bloqueada a importância de R$5.237,88em conta bancária da executada ALINE DE CARVALHO MARTINS. A ré impugnou a penhora ao argumento de que o numerário bloqueado é impenhorável (ID174076549). Por meio da decisão de ID 175653292,foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a liberação da importância de R$ 5.237,88. Alvará de levantamento expedido no ID 175855499. A parte exequente requer a penhora de 30% dos salários da executada ALINE DE CARVALHO MARTINS, bem como a penhorado veículo HR, ano 2011, placa NLK 6749, de propriedade de SANDRO BRITO ELOI(ID 176111522). É a breve síntese. DECIDO. Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, sob o argumento de que houve o bloqueio de sua conta bancária, na quantia de R$5.237,88, os quais correspondem a verba salarial impenhorável. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso dos autos, restou demonstrado que o bloqueio realizado incidiu sobre verba salarial recebida pela executada, conforme se verifica do extrato bancário juntado no ID 174977300, devendo, portanto, ser liberado em favor desta.Nesse sentido: [...] Ante o exposto, confirmando a liminar, ACOLHO o pedido de ID 174076549 para desconstituir a penhora de ID 174466328, recaída sobre a verba salarial demonstrada no ID 174977300, no valor de R$ 5.237,88. Passo à análise dos requerimentos de penhora sobre percentual de salários da executada ALINE DE CARVALHO MARTINS e sobre veículo depropriedade do executado SANDRO BRITO ELOI. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: [...] Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em inadimplemento de contrato de locação. Os comprovantes de rendimentos da executada demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do exequente,determinando a penhora de 10%do salário líquido da executada ALINE DE CARVALHO MARTINS - CPF: 028.760.967-73, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$49.800,96). Forneça, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço do empregador, inclusive com CEP e e-mail, se possível. Atendido, expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Administração Regional do Paranoá), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Confiro força de ofício à presente decisão. Da penhora, fica a executada intimada, na pessoa de seu advogado. Por fim, defiro a penhora sobre o bem indicado pelo credor no ID 176111522, descrito abaixo: MARCA/MODELO: HYUNDAI HR FABRICAÇÃO/MODELO: 2011 PLACA:NLK6749 Pertencente à parte executada: SANDRO BRITO ELOI - CPF/CNPJ: 567.437.693-04. Lance-se restrição de transferência pelo sistema RENAJUD. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação e à anotação de penhora, de tudo devendo ser intimado o devedor, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, destinado ao endereço do devedor que consta nos autos, ficando nomeado o credor como depositário do bem penhorado, em atenção ao disposto no art. 840, §1o do CPC. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido no seguinte endereço: Núcleo Rural Laje da Jiboia, Granja Santa Fé, Brasília, Ceilândia/DF, CEP: 72299-899. Nocumprimento do mandado, o(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça, procedendo à penhora, avaliação e intimação, deverá remover o bem para as mãos do exequente, que fornecerá os meios para cumprimento da diligência e passará a ser responsável pela guarda e conservação adequadaspara evitar a deterioração do veículo. O deferimento da remoção não autoriza o uso do bem penhorado, não se tratando de transferência de posse e os direitos dela inerentes. Após a remoção, o exequente terá que informar nos autos o local onde o bem ficar depositado. Por fim, tendo em vista que este e.TJDFT firmou entendimento, nos autos do PA SEI 0020093/2020, de que não há obrigatoriedade do(a) Oficial(a) de Justiça entrar em contato com a parte e/ou advogado previamente ao cumprimento do mandado,oexequente deverá entrar em contato com o(a) Oficial(a) de Justiça a quem distribuído o mandado, por meio do e-mail institucional (consulta por meio do link: https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/), a fim de que forneça os meios necessários ao cumprimento da diligência. Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte credora para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço no qual pode ser localizado o veículo. Informo o valor atual da dívida:R$49.800,96. Cumpra-se. Intime-se.” (grifo nosso). A r. decisão agravada foi proferida em 13/11/23 e disponibilizada no DJe em 16/11/23 (id. 178290573, autos originários). O prazo recursal iniciou-se em 20/11/23 e findou em 8/12/23, sem manifestação da agravante-executada. Em 13/12/23, a agravante-executada apresentou petição requerendo a substituição da penhora de 10% do seu salário líquido mensal pelos veículos localizados na consulta Renajud, o que foi indeferido pela MM. Juíza em r. decisão de 9/1/2024 (id. 183183596, autos originários), que consignou: “Intimada para se manifestar, a parte exequente apresentou discordânciaao requerimento de substituição do bem penhorado (ID 183073730), ao argumento de que ocorreu a preclusão e que os veículos localizados na consulta ao sistema RENAJUD possuem restrições. De fato, assiste razão ao exequente. Formulado o pedido de substituição do bem, o executado não comprovou a ausência de prejuízo ao credor e não descreveu o bem móvel, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado dele e o lugar onde se encontra, resultando no descumprimento dos requisitos previstos no art. 847, caput e§1o, II, do CPC. Ademais, o pedido foi apresentado após o decurso do prazo legal de 10 (dez) dias, previsto no caput do art. 847 do CPC. Sobre o tema, a jurisprudência deste E. TJDFT sustenta que"amenor onerosidade para o devedor é um dos princípios que orienta o cumprimento de sentença. Todavia, não se pode olvidar que a execução tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor. Em virtude dessa diretriz interpretativa, a substituição do bem penhoradodepende de concordânciaexpressa do exequente ou, então, na hipótese de discordância do credor, de comprovação de que há outro meio igualmente eficaz para satisfazer o direito do exequente e que seja menos gravoso para o devedor, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC" (Acórdão1643197,07332308820218070000, Relator: Arnoldo Camanho,4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, Publicado no DJE : 05/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Por conseguinte, ausentes a concordância do credor e a comprovação de que há outro meio igualmente eficaz à satisfação do crédito, INDEFIRO o pedido de substituição do bem penhorado. Ante o exposto,aguarde-se, por 60 (sessenta) dias, a implementação da penhora sobre salários da parte executada, nos termos do despacho de ID 181946055. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto à forma de liberação dos valores. Após, independentemente de nova conclusão, promova-se a transferência da importância depositada em Juízo, em favor do credor. Intimem-se.” (grifo nosso) Da supracitada decisão, verifica-se que, além de rejeitar o pedido de substituição do bem penhorado, o Juízo a quo determinou que se aguardasse a efetivação da penhora sobre os salários da agravante-executada, conforme deferido na decisão anterior de id. 177847323. Ressalte-se que o pedido de substituição do bem penhorado formulado pela agravante-executada não suspendeu o prazo para interposição de agravo de instrumento da r. decisão (id. 177847323, autos originários) que deferiu a penhora mensal de 10% sobre o seu salário líquido. Aliás, quando formulado tal requerimento, já havia escoado o prazo recursal, como acima relatado. Diante do presente contexto, extrai-se de modo inequívoco que a determinação de penhora de 10% do salário líquido da agravante-executada é matéria preclusa nos autos originário e que a irresignação apresentada neste recurso, interposto em 25/3/2024, é manifestamente intempestiva, tornando-o inadmissível. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada Aline de Carvalho Martins, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITDFT. Brasília - DF, 26 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora